Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0743006-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDELSON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: 1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA BRASILIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos da ação penal no 0758299-40.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em decisão proferida em 18/11/2022 (ID 142995955). O impetrante alega, em síntese, que: 1) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou a periculosidade do autuado pelo fato de ter sido definitivamente condenado por roubo circunstânciado, o que se mostra descabido; 2) os fatos mencionados pela magistrada ocorreram a mais de 10 anos, “são fatos passados que não tem relação com o fato apurado e nem se trata de uma periculosidade atual”; 3) “o paciente juntou aos autos comprovante de residência fixa diverso da suposta vítima, bem como, comprovante de que estava trabalhando, fato que demonstra que o paciente está levando uma vida digna”; 4) “em sua folha de antecedentes criminais não há nenhuma anotação por crime relacionado a violência doméstica, fato esse que comprova que medidas alternativas diversas da prisão se mostram suficientes”. Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura do paciente, restituindo-lhes o status libertatis até a análise definitiva do mérito da impetração. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Consta dos autos que o paciente, em 28/10/2022, na DF 001, quilômetro 28, próximo à ESAF, envolveu-se em acidente de trânsito ao colidir na traseira de outro carro. Na oportunidade, constatou-se que o paciente dirigia em estado de embriguez, tendo colidido o veículo após desferir vários socos em sua companheira, na presença de sua filha menor. Além disso, após abordagem policial, o paciente desferiu um tapa na mão de um dos policiais. O paciente foi denunciado em 07/11/2022 e a denúncia foi recebida em relação aos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, lesão corporal em contexto de violência doméstica e resistência. Compulsando os autos do processo, é possível verificar a gravidade concreta da conduta do paciente, direcionada não apenas à sua companheira, mas aos policiais que efetuaram sua prisão, e que também não são recomendáveis as medidas cautelares diversas da prisão, conforme destacado pelo membro do Ministério Público, in verbis: “Em resposta à acusação a defesa requereu a revogação da prisão preventiva decretada em audiência de custódia (ID: 142639377). Tal requerimento não merece prosperar, pois estão cumpridos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, se não vejamos: Quanto à prova da existência do crime, os relatos trazidos pela vítima, somando-se às provas documentais acostadas aos autos do inquérito policial, são capazes de demonstrar que houve lesão corporal contra a ofendida. Somando a este fato, a filha da ofendida saiu do carro e foi buscar ajuda na rua afirmando que sua mãe estava sendo agredida. Como se não o bastante, há prova testemunhal e laudo de constatação que o denunciado dirigia com a capacidade psicomotora alterada, bem com há vídeos e relatos dos policiais que ofereceu resistência e deu um tapa na mão do policial” (ID 142952625). Como bem destacado na decisão de 18/11/2022, que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, não houve qualquer mudança no contexto fático-jurídico, estando ela fundamentada pela necessidade de garantia da ordem pública, em especial a segurança e integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica. Além disso, a tramitação processual demonstra que o processo vem sendo diligentemente conduzido pelo d. Juízo a quo e seguindo seu curso regular, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a justificar o pretendido relaxamento da prisão preventiva. No mesmo sentido: “(...) 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime. (...) 4. Ordem denegada. (Acórdão 1606824, 07219785420228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista